Tribunal: TCU
Processo: 010.349/2003-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2002

Inteiro teor:
Acórdão 1065/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas ordinária da extinta Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Maranhão, relativa ao exercício de 2002. Considerando que os autos foram apreciados no mérito mediante o Acórdão 400/2011-TCU-Plenário , mediante o qual foram julgadas irregulares as contas de diversos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de sanções, Considerando que em pronunciamentos de peças 514/516 a AudBenefícios se pronuncia no sentido da reavaliação de ofício das penalidades impostas à empresa Comercial Reparos (E.C. do Nascimento Comércio), vez que baixada em 2003, antes do acórdão condenatório, face o caráter personalíssimo da pena e em analogia ao disposto no § 2o do art. 3o da Resolução TCU 178/2005, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado, Considerando que a AudBenefícios aponta como precedentes na mesma linha os Acórdão 2129/2024-TCU-Plenário (Rel. Min. Substituto Marcos Bemquerer Costa), 7.082/2024-TCU-1a Câmara (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues) e 8.021/2024-TCU-2a Câmara (Rel. Min. Ministro Aroldo Cedraz), nos quais foi reconhecida a impossibilidade de manutenção de penalidades aplicadas a pessoas jurídicas que tenham sido extintas antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, Considerando que nos autos não foi realizada citação dos sócios da empresa, conforme anotado na instrução da unidade, havendo ainda transcurso de grande lapso temporal que inviabilizaria procedimentos de citação desses, Considerando que tal proposição foi acolhida pelo representante do Ministério Público/TCU, no sentido de revisar de ofício o acordão condenatório para tornar sem efeito as sanções aplicadas à referida empresa (peça 517), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU, em: a) revisar, ex officio , o Acórdão 400/2011-TCU-Plenário , nos termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, para tornar sem efeito as sanções consignadas nos subitens 9.14 (aplicação de multa) e 9.19 (declaração de inidoneidade), aplicadas à empresa E. C. do Nascimento Comércio (CNPJ 05.155.752/0001-45), considerando que a mesma foi baixada anteriormente à condenação e que os atos processuais válidos de citação foram dirigidos exclusivamente à pessoa jurídica extinta, sem a citação válida do sócio responsável; b) restituir os autos ao Serviço de Gestão de Condenações, Sanções e Cautelares do TCU (SEGESC), para adoção das providências cabíveis, visando à continuidade dos trâmites necessários ao ateste do trânsito em julgado do Acórdão 400/2011-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 010.349/2003-6 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 013.858/2008-7 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexsandro de Oliveira Passos Dias (XXX.585.983-XX); Center Kennedy-car Peças e Serviços Ltda. (02.479.083/0001-79); Fernanda Cristina Ferreira Borgneth (XXX.961.753-XX); Jose Henrique Rego dos Santos (XXX.117.493-XX); Lourival da Cunha Souza (XXX.132.003-XX); Manoel Pereira Barros Neto (XXX.078.207-XX); Maria Rita Campelo Arruda (XXX.488.713-XX); Maria de Fatima Pinto de Menezes (XXX.229.291-XX); Maria de Jesus Mesquita Pinheiro (XXX.321.343-XX); Maria do Socorro Rocha Reis (XXX.691.853-XX); Márcia Regina Aragão Bringel (XXX.029.423-XX); Neivaldo Mendes Gonçalves (XXX.739.203-XX); Orcemir Jose da Paz Furtado (XXX.008.283-XX); Pedro Gomes Arruda Filho (XXX.795.433-XX); Regiane Sousa Garcia Ribeiro (XXX.478.523-XX); Rosimar Ribeiro da Mota (XXX.126.793-XX); Silvio Conceição Pinheiro (XXX.571.483-XX); Vilma Pasini de Souza (XXX.527.046-XX); E C do Nascimento Comercio (05.155.752/0001-45); Águida Gonçalves da Silva (XXX.798.631-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho No Estado do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: Maria da Gloria Costa Gonçalves de Sousa Aquino (OAB/MA 6.399), representando Fernanda Cristina Ferreira Borgneth; Arnaldo Vieira Sousa (OAB/MA 10.475), representando Maria de Fatima Pinto de Menezes; Esdras da Silva Guedelha (OAB/MA 5.542), representando e C do Nascimento Comercio; Silvestre Silva de Aquino, representando Center Kennedy-car Peças e Serviços Ltda.; José Henrique Cabral Coaracy (OAB/MA 912), Gustavo Brandão de Lima (OAB-MA 8.421) e outros, representando Lourival da Cunha Souza; Liz Cristina de Melo Brito (OAB/MA 3.790), Willian Vagner Rodrigues Ribeiro (OAB/MA 2.337-E) e outros, representando Orcemir Jose da Paz Furtado; Arnaldo Vieira Sousa (OAB/MA 10.475), Mário de Andrade Macieira (OAB/MA 4.217) e outros, representando Regiane Sousa Garcia Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.